Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-83.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. VÍCIO CONSTATADO. PROCESSOS RELACIONADOS. ABSOLVIÇÃO EM UM DELES. DECOTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. O excelso Supremo Tribunal Federal (RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida) fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). Logo, correta a r. sentença que considerou como maus antecedentes condenação com trânsito em julgado, ainda que ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena nela aplicada.
3. Considerando que num dos processos relacionados como reincidência o réu foi absolvido em segundo grau de jurisdição, afastando a condição de multirreincidente deve uma das agravantes ser decotada para compensação integral entre confissão e reincidência.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.